Tribunal: TJSP
Processo: 1500925-50.2019.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena que demanda reparo – Recondução da basal ao mais raso patamar – Reincidência específica, a ensejar majoração na fração de 1/5

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Pena que demanda reparo – Recondução da basal ao mais raso patamar – Reincidência específica, a ensejar majoração na fração de 1/5 (um quinto) – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por restritiva de direitos, bem como da fixação de regime diverso do fechado – Recurso parcialmente provido.